Tribunal: STF
Processo: AI 431996
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU: MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO. Código Tributário Municipal, art. 67, com a redação da Lei
municipal 2.080, de 30.12.93. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
PELO TRIBUNAL LOCAL.
I. - Embargos de declaração acolhidos: anulado
 o acórdão que decidiu o agravo regimental do Município, provido o
agravo de instrumento, suba o RE, devidamente processado, para
apreciação do Plenário do Supremo Tribunal Federal.
II. - Embargos
de declaração recebidos.